Tribunal: TJES
Processo: 5011366-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Apuração de haveres
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011366-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ISRAEL SIMONASSE

AGRAVADO: MEL FRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011366-78.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: MARCOS ISRAEL SIMONASSE

EMBARGADOS: MEL FRUTAS COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. E RONALDO VALENTE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA OBRIGATÓRIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a interlocutória que indeferiu pedidos de tutela de urgência consistentes em bloqueio de ativos, levantamento de valores e restrições sobre o patrimônio da sociedade em ação de apuração de haveres.

2. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, sob o argumento de que delimitou seu pleito em sustentação oral para requerer provimento intermediário focado apenas em anotações premonitórias em imóveis e restrições veiculares, alegando contradição no reconhecimento do vultoso patrimônio imobiliário como garantia e omissão quanto ao art. 301 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a totalidade dos pedidos de urgência mesmo após a suposta restrição do objeto recursal em sustentação oral; e (ii) saber se houve vício de fundamentação quanto ao poder geral de cautela e necessidade de manifestação para fins de prequestionamento legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo inadmissíveis para a revisão do julgado na ausência das hipóteses taxativas descritas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A fundamentação do acórdão embargado fulminou o
periculum in mora
pela raiz ao assentar a ausência de indícios de dilapidação e evidenciar a propositura de ação de consignação em pagamento para depósito judicial dos haveres incontroversos, restando esvaziado o preenchimento dos pressupostos do art. 300 do diploma processual civil.

6. O afastamento categórico do perigo de dano atinge e prejudica qualquer modalidade de tutela acautelatória, inclusive as menos gravosas amparadas no poder geral de cautela (art. 301, CPC), evidenciando que a pretensão do embargante de forçar provimento intermediário sob a justificativa de restrição em sustentação oral traduz mero inconformismo e nítida intenção de rediscussão do mérito probatório.

7. O órgão julgador não é obrigado a rebater individualmente todas as teses suscitadas pelas partes ou manifestar-se numericamente sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando que a decisão decline fundamentos suficientes e coerentes para amparar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou a valoração probatória realizada pelo órgão julgador. 2. O afastamento categórico do periculum in mora em sede de tutela de urgência obsta a concessão de qualquer medida assecuratória alternativa ou mitigada, por ausência de pressuposto genérico essencial.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011366-78.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: MARCOS ISRAEL SIMONASSE

EMBARGADOS: MEL FRUTAS COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. E RONALDO VALENTE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
MARCOS ISRAEL SIMONASSE
(ID 18973247), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 18653309) que conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e lhe negou provimento, mantendo hígida a decisão de primeiro grau que indeferiu os pedidos de tutela de urgência na ação originária de apuração de haveres.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, pois aponta que houve desconsideração da delimitação do pleito de urgência efetuada em sede de sustentação oral, remanescendo o interesse na concessão de tutela de urgência mitigada para fins de averbação premonitória nas matrículas de imóveis e restrição de transferência de veículos via RENAJUD. Argumenta que o julgado incorreu em contradição ao reconhecer o vultoso patrimônio imobiliário como garantia e, concomitantemente, negar a medida assecuratória sobre tais bens, além de ter se omitido quanto ao poder geral de cautela previsto no art. 301 do Código de Processo Civil. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

"No que tange ao periculum in mora, este também não se verifica. O Agravante não apresentou qualquer indício concreto de dilapidação patrimonial ou de gestão temerária que pudesse colocar em risco o resultado útil do processo. As alegações são genéricas e não encontram respaldo probatório mínimo.

Pelo contrário, a conduta dos Agravados de ajuizar Ação de Consignação em Pagamento (Proc. nº 5009790-14.2025.8.08.0012 – ID 69876503), buscando depositar judicialmente os valores que entendem devidos, milita em sentido contrário à tese de risco de inadimplemento.

Ademais, entende-se que a concessão das medidas pleiteadas representaria um evidente periculum in mora inverso. (...) O vultoso patrimônio imobiliário da sociedade, mencionado pelo próprio Agravante, já constitui garantia robusta para o pagamento dos haveres que venham a ser apurados ao final da demanda principal."

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão resolveu a controvérsia de forma plena, explicitando o descabimento de provimentos de urgência em razão da manifesta ausência de perigo de dano e do risco de dano inverso à atividade empresarial.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

O embargante maneja os aclaratórios sob viés técnico da "
delimitação em sustentação ora
l" para tentar forçar um provimento intermediário (apenas anotações em matrículas e restrições no RENAJUD), esquivando-se do fundamento do perigo reverso financeiro. Contudo, a fundamentação utilizada no acórdão foi categórica ao fulminar o
periculum in mora
por ausência de qualquer indício de dilapidação e existência de consignação judicial de haveres. Sem o perigo, cai por terra o fundamento para qualquer medida cautelar, inclusive as menos gravosas do art. 301 do CPC. Portanto, do ponto de vista puramente técnico-processual, as omissões e contradições apontadas configuram nítida tentativa de rediscussão do mérito probatório e valorativo do recurso, o que impõe o desprovimento.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.